Tribunal: TJSP
Processo: 0004183-73.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004183-73.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
LUCCAS FELIPE SILVA DE ALMEIDA e ANDERSON SILVA GAMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para condenar os réus como incursos, por três vezes, no art. 157, § 2o, II, na
forma do art. 71, ambos do CP, reduzindo a sanção a cada um deles imposta para 06
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no
piso unitário. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 4 1 8 3 - 7 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 3 7
A p e l a n t e s : L u c c a s F e l i p e S i l v a d e A l m e i d a e A n d e r s o n
S i l v a G a m a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : A r a r a q u a r a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A d r i a n a A l b e r g u e t i A l b a n o
VOTO no 10.614
ROUBOS MAJORADOS. Autoria e materialidade
comprovadas, inclusive quanto à causa de aumento
do concurso de agentes. Relatos das vítimas e dos
policiais não infirmados pela negativa parcial dos
réus. Penas readequadas para reconhecer a continuidade delitiva entre os três delitos.
Precedentes do E. STJ. Regime inicial fechado
mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 334/350,
cumpre acrescentar que LUCCAS FELIPE SILVA DE ALMEIDA e
ANDERSON SILVA GAMA foram condenados como incursos, por duas vezes,
no art. 157, § 2o, II, na forma do art. 70, caput, ambos do CP, e por uma vez no
art. 157, § 2o, II, do CP, c.c. art. 14, II, do CP, os dois grupos de delitos na
forma do art. 71, caput, do mesmo Código, às penas, cada um, de 08 anos, 03
meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa,
no piso. Por outro lado, foram eles absolvidos quanto à acusação de infração
ao art. 157, § 2o, II, do CP, c.c. art. 14, II, do CP, quanto à vítima R.L.R.R., com
fulcro no art. 386, III, do CPP. Foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Apela ANDERSON (fls. 366/370) pretendendo a
anulação da sentença quanto à condenação pelos delitos de roubo das vítimas
J.A.D. e J.E.S., pois estas foram ouvidas apenas no inquérito e não em Juízo,
o que consubstanciaria violação ao art. 155 do CPP. Quanto à sanção imposta,
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
3
Recorre
LUCAS
(fls.
397/403)
pleiteando
a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação dos fatos para o delito de furto, a fixação da reprimenda no
mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão e a imposição de regime
inicial menos gravoso.
Processados e contrariados os apelos (fls. 391/396
e 410/417), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
434/449).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos apelos defensivos.
Narra a denúncia que no dia 08 de abril de 2018, por
volta das 04h20min, na Rua Gonçalves Dias, esquina com a Avenida Portugal,
Centro, na cidade de Araraquara, LUCCAS FELIPE SILVA DE ALMEIDA e
ANDERSON SILVA GAMA, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para
si, mediante violência e grave ameaça, as carteiras contendo documentos
pessoais e a quantia de R$ 250,00, bem como os aparelhos de telefone
celular, avaliados em R$500,00, pertencentes às vítimas J.A.D. e J.E.S. Em
seguida, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta
pertencente à vítima B.A.S., somente não consumando seus intentos por
circunstâncias alheias às suas vontades.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de avaliação indireta (fls. 42), bem como pela
prova oral.
Inquirida no inquérito (fls. 09) e em Juízo (fls. 228), a
vítima B.A.S. disse que parou no semáforo do cruzamento da Avenida Portugal
com a Rua Antônio Prado, e foi atacada primeiro por LUCCAS, que passou a
desferir golpes na sua cabeça. Em seguida, ANDERSON tentou tirá-la da
moto, gritando "perdeu, perdeu". Ocorre que outros mototaxistas que tinham
sido assaltados momentos antes pelos mesmos réus e vieram em seu socorro.
Os réus queriam a moto, mas não chegaram a levá-la. Os outros mototaxistas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
4
disseram que os acusados já tinham assaltado duas pessoas nas imediações.
Reconheceu os réus em audiência.
Ouvida apenas no inquérito (fls. 06), a vítima J.A.D.
disse que estava no cruzamento palco dos fatos quando os acusados
chegaram e determinaram que colocasse a mão na parede, o que foi feito. Em
dado momento, ANDERSON começou a agredi-lo com sapatadas no rosto. Em
seguida, os acusados retiraram sua carteira, com R$200,00, e seu telefone
celular, bem como a carteira e celular de seu amigo, J.E.S., e determinaram
que saíssem correndo, o que foi feito. Posteriormente, pediu ajuda para outras
pessoas e conseguiram localizar os acusados tentando fazer outra vítima.
ANDERSON foi detido no local e LUCCAS foi detido após a chegada dos
policias militares, em um hotel.
Ouvida no inquérito (fls. 07), a vítima J.E.S.
apresentou relato consentâneo ao de J.A.D.
Na fase administrativa (fls. 03 e 05) e em Juízo (fls.
228), os policiais militares Laerte e Alessandre apresentaram a mesma versão
dos fatos. Disseram que estavam em patrulhamento quando foram informados
dos roubos ocorridos e se dirigiram ao local dos fatos. Lá chegando,
depararam-se com ANDERSON detido pelas vítimas, que relataram o ocorrido.
Em seguida, questionado, ANDERSON confessou a prática do delito e indicou
o comparsa LUCCAS como coautor do delito, bem como o local onde estaria,
Hotel Ravena, para onde se dirigiram e detiveram-no. As vítimas narraram a
eles os fatos nos termos da denúncia e recuperaram seus bens logo depois
dos fatos. Os réus acabaram por admitir no local dos fatos a prática dos
delitos, dizendo que estavam bêbados e, por isso, praticaram o roubo, sendo
que um deles utilizou uma bota como simulacro de arma de fogo.
As testemunhas de defesa Adalberto e Marly são
abonatórias de antecedentes de LUCCAS.
Interrogado no inquérito policial (fls. 10), LUCCAS
confessou a prática dos delitos. Em Juízo (fls. 292/297), por sua vez, disse que
anunciou assalto para uma das vítimas, determinando que fosse para a parede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
5
e tomou dela o aparelho celular e a carteira. ANDERSON pegou bens da outra
vítima, que investiu contra ele e o agrediu. Interviu para defender o amigo.
Depois foi cercado por vários motoqueiros e correu para o hotel.
Interrogado
na
fase
administrativa
(fls.
11),
ANDERSON afirmou que não praticou os delitos e apenas estava com o
LUCCAS, que decidiu praticar os delitos, sozinho. Em contraditório (fls.
298/302) disse que foram para Araraquara a uma festa, onde beberam muito.
Eles realmente abordaram duas vítimas e tomaram os pertences delas, sem
agredi-las. Em seguida eles estavam voltando para o hotel, quando foram
agredidos por motoqueiros.
A manutenção da condenação nos termos da r.
sentença recorrida é medida de rigor, firme no relato das vítimas e dos policiais
militares responsáveis pelo flagrante, inclusive quanto à grave ameaça e
violência contra os ofendidos, sendo inviável, dessa maneira, a absolvição ou
desclassificação para furto.
Neste contexto, não deve prevalecer a frágil
negativa parcial dos réus, que negaram o emprego de grave ameaça e
violência contra os ofendidos J.A.D. e J.E.S., bem como nada informaram
quanto à tentativa de roubo da vítima B.A.S.
Com efeito, as vítimas J.A.D. e J.E.S. afirmaram
categoricamente que foram abordadas conjuntamente pelos dois acusados,
que anunciaram o assalto, agrediram-nas com socos e tapas, subtraindo-lhes
dinheiro e o telefone celular de cada uma. Apesar de ouvidas apenas no
inquérito, seu relato foi corroborado em Juízo pela vítima B.A.S. e pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, não estando caracterizada,
portanto, condenação exclusivamente por elementos de prova auferidos no
inquérito.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO.
VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
6
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a
utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do
Código de Processo Penal 2. Tendo a Corte local expressado que se faziam somar as
provas da ação penal com as provas do inquérito policial, a revisão dessa conclusão
exigiria revaloração probatória, descabida no habeas corpus. 3. Agravo regimental
improvido” (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
j. 03/09/2019).
Não caracteriza, neste caso, a tentativa, o fato de
que os réus foram perseguidos após a subtração e as vítimas tenham
recuperado seus bens. Em se verificando a violência ou grave ameaça e o
desapossamento dos bens, ainda que por um período curto, há a consumação
do roubo, conforme o entendimento consolidado pelo E. STJ sob o
procedimento dos recursos repetitivos (Tema 916, REsp 1.499.050, de
relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz) e na Súmula 582: “consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
No mesmo sentido, o relato da vítima B.A.S. e dos
policiais nas duas fases do feito foi suficiente para comprovar a tentativa de
roubo contra ela, caracterizada a grave ameaça e a violência inerentes ao tipo.
Nesse sentido, a vítima chegou a ser agredida por LUCCAS, com golpes em
seu capacete, sendo certo que, logo em seguida, ANDERSON tentou retirá-la
da motocicleta e gritou: "perdeu, perdeu".
O Juízo a quo reconheceu o concurso formal em
relação aos dois primeiros roubos, e em seguida considerou a continuidade
entre estes e a terceira subtração tentada.
Todavia, é caso de considerar todos os delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
7
patrimoniais praticados em continuidade delitiva, posto que são da mesma
espécie e foram praticados uns após os outros, segundo as mesmas condições
de tempo, lugar e maneira de execução. O fato dos três roubos terem se
concretizado por duas ações não pode justificar a aplicação de pena mais
gravosa (representada por dois aumentos sucessivos) que aquela que seria
devida se fossem todos os delitos praticados por ações autônomas.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. STJ:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia
com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos
cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um
aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime
continuado. Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas
hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da
continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos
em concurso formal, tal como ocorre com o delito de
corrupção de menores - de espécie diversa -, o qual não
integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito - de
roubo majorado” (AgRg no HC 396.946/SC, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
05/02/2019).
“Entretanto, penso ser viável, na espécie, apenas a
aplicação da continuidade delitiva para os crimes
praticados
contra
as
três
vítimas.
Isso
porque
a primeira conduta do paciente, por seu modus operandi -
única ação contra duas vítimas -, que ensejou a aplicação
do concurso formal, não deve revelar a imposição de uma
pena maior que aquela cabível na situação hipotética de
ter o paciente praticado os crimes, no primeiro fato, por
meio de mais de uma ação. Isto é, se no primeiro fato, o
paciente tivesse praticado o crime, por meio de mais de
uma ação, tal hipótese conduziria a aplicação apenas
da continuidade delitiva, proporcionando um único
aumento de 1/5 (por serem três condutas),situação que é
mais benéfica do que os dois acréscimos aplicados pelas
instâncias de origem (1/6 pelo concurso formal e mais 1/6
pela continuidade delitiva).
Nessa linha de consideração, diante da ocorrência de dois
fatos (roubo circunstanciado contra duas vítimas e roubo
circunstanciado tentado contra uma terceira vítima), a
aplicação de concurso formal, quanto à primeira
situação, e continuidade delitiva, no tocante à segunda,
revela
constrangimento
ilegal
identificado
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
8
incidência de bis in idem” (HC 357.746/SP, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. 30/06/2016).
Readequada a condenação para ter os réus como
incursos, por três vezes, no art. 157, § 2o, II, na forma do art. 71, ambos do CP,
a dosimetria da reprimenda comportará reparo conforme. Desse modo, será
operado o cálculo da reprimenda mais grave (um dos roubos consumados),
seguido da fração de aumento pela continuidade delitiva.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, apesar de ser possível
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois a assunção dos fatos,
mesmo que parcial, contribuiu para a construção do livre convencimento
motivado, a sanção mantém-se inalterada na impossibilidade de fixá-la aquém
do mínimo neste momento da dosimetria, na esteira do entendimento
consolidado na Súmula no 231 do E. STJ.
Pela causa de aumento do concurso de agentes a
sanção foi elevada em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13
dias multa.
Em seguida, pela continuidade delitiva de três
delitos, a sanção deve ser aumentada em mais 1/5, totalizando, ao final, para
cada um dos acusados, 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão mais 15
dias-multa, no piso unitário.
Mantém-se
o
regime
inicial
fechado
para
cumprimento de pena, ponderando-se, especialmente, o montante de pena
imposto, a violência praticada contra as vítimas e a pluralidade de ações.
Como já apontado pelo Juízo a quo, a ação dos réus, que saíram assaltando a
esmo pedestres e mototaxistas que se encontravam trabalhando regularmente,
merece ser reprovada de maneira mais severa.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para condenar os réus como incursos, por três vezes, no art. 157, §
2o, II, na forma do art. 71, ambos do CP, reduzindo a sanção a cada um deles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004183-73.2018.8.26.0037 -Voto no 10.614 PF
9
imposta para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, regime inicial
fechado, mais 15 dias-multa, no piso unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator